Tribunal: TJMT
Processo: 0006732-29.2012.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0006732-29.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), NET UNO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 05.426.132/0001-01 (APELADO), MAIRA NUNES SAFRA - CPF: 020.887.141-11 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE BRANCO - CPF: 913.431.351-68 (APELADO), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (APELADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 030.548.441-96 (ADVOGADO), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, proposta em razão de supostas fraudes em procedimento licitatório promovido pelo Município de Tangará da Serra para aquisição de softwares de gestão pública, com base em aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021.

Alegações de direcionamento da licitação, inadimplemento contratual,
dano
ao erário e coação de servidores. Sentença de improcedência com base na ausência de dolo específico exigido pela nova legislação de improbidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o recurso ministerial é tempestivo, à luz do prazo em dobro do art. 180 do CPC;

(
ii
) saber se o recurso preenche o requisito da
dialeticidade
recursal;

(
iii
) saber se os elementos constantes dos autos comprovam dolo específico dos réus, conforme exige a Lei no 14.230/2021;

(
iv
) saber se há nulidade da prova pericial produzida em autos apartados, e se tal nulidade impacta o julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal, considerando-se o recesso forense e o prazo em dobro aplicável ao Ministério Público.

As razões recursais, embora reiterem argumentos finais, atacam os fundamentos da sentença, preenchendo o requisito da
dialeticidade
.

A Lei n.
14.230/2021 exige dolo específico para a configuração de atos de improbidade administrativa. A retroatividade dessa norma é reconhecida pela jurisprudência do STF (Tema 1199).

O conjunto probatório não demonstrou a intenção deliberada dos apelados de fraudar a licitação ou causar
dano
ao erário. As falhas apontadas caracterizam, no máximo, irregularidades administrativas sem dolo específico.

A alegada nulidade da prova pericial não afeta o julgamento, pois o fundamento da sentença e deste acórdão repousa na ausência de dolo, sendo a perícia irrelevante para essa conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(APELANTE) contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 0006732-29.2012.8.11.0055 (código 146985), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em desfavor de
NET UNO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
,
ERIKO SANDRO SUARES
e
JULIO CESAR DAVOLI LADEIA
(APELADOS), resolvendo o mérito da causa com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, e aplicando retroativamente a Lei no 14.230/2021 (ID 220212867, p. 3-4).

Conforme se depreende dos autos, a Ação Civil Pública foi ajuizada em decorrência do Inquérito Civil no 001145-005/2008, instaurado em 23 de dezembro de 2008, para apurar supostas irregularidades no Procedimento Licitatório no 051/2008, na modalidade Pregão Presencial, promovido pelo Município de Tangará da Serra para a aquisição de softwares de sistema integrado de gestão pública, cujo certame teve como empresa vencedora
a NET UNO
LTDA (ID 220212867, p. 1). O Ministério Público alegou, em síntese, que os demandados, de maneira dolosa, fraudaram o referido pregão mediante a inserção de cláusulas restritivas no edital, com o escopo de direcionar o certame em favor da empresa Net Uno Tecnologia da Informação Ltda. (ID 220212852, p. 3). Adicionalmente, imputou-lhes o inadimplemento contratual por parte da empresa, a não entrega dos softwares no prazo avençado, a contratação de outra empresa (
Duralex
) para suprir as deficiências, e a liberação de pagamentos à Net
Uno sem a devida prestação do serviço, com coação moral de funcionários para atestar notas, culminando em prejuízos aos cofres públicos (ID 220212872, p. 5-6). As condutas foram
enquadradas nos artigos 10, inciso VIII, e 11,
caput
e inciso I, da Lei
no 8.429/92, com pedido de aplicação das sanções do artigo 12 da mesma lei (ID 220212852, p. 4).

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos, fundamentou-se na necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva (dolo) para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, conforme as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, e na aplicabilidade retroativa da nova lei mais benéfica aos atos culposos praticados na vigência do texto anterior, desde que não houvesse condenação transitada em julgado, exigindo-se a análise de eventual dolo por parte do agente (ID 220212867, p. 3-4, nota 2).

Irresignado
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o presente
Recurso de Apelação
(ID 220212872, p. 3-4), pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões recursais, o apelante reitera a tese de que os apelados agiram com dolo, fraudando o procedimento licitatório e causando lesão ao erário, conforme amplamente demonstrado pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos de servidores e conclusões de comissões de investigação (ID 220212872, p. 11-22). Argumenta que o dolo na conduta dos apelados é corroborado pelos elementos de prova, sendo o dano ao erário patente pela restrição da concorrência e a omissão do gestor em exigir o cumprimento do contrato (ID 220212872, p. 18). Adicionalmente, o apelante argui a nulidade da prova pericial
produzida
em autos apartados, por ter sido realizada sem o crivo do contraditório e da ampla defesa do Ministério Público (ID 220212872, p. 8-10). Por fim, requer o conhecimento e provimento integral do apelo para condenar os apelados nas sanções previstas no artigo 12 da Lei no 8.429/92 (ID 220212872, p. 22).

Em
Contrarrazões
(ID 220212879, p. 3-32), o apelado
Eriko
Sandro Suares, em nome próprio e dos demais apelados, arguiu preliminarmente a intempestividade do recurso de apelação do Ministério Público, sustentando que a intimação eletrônica do órgão ministerial se deu em 19/10/2022, com prazo de 15 dias, ou 30 dias em dobro, tornando o apelo interposto em 26/01/2023 intempestivo (ID 220212879, p. 5-7). Em outra preliminar, alegou a ausência de
dialeticidade
recursal, porquanto o apelante teria se limitado a reproduzir as alegações finais, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença (ID 220212879, p. 8). No mérito, defendeu a manutenção da sentença, argumentando a ausência de qualquer ato ímprobo imputável aos apelados,
a
inexistência de dolo ou má-fé em suas condutas, e a não comprovação de prejuízo ao
erário. Sustentou que os depoimentos colhidos em sindicância e comissão de investigação foram unilaterais e não ratificados em juízo, e que a prova pericial questionada pelo Ministério Público é válida e atesta o fornecimento e funcionamento dos softwares pagos. Afirmou que os sistemas não instalados não foram pagos, e que o próprio apelado
Eriko
Sandro Suares agiu para notificar a empresa e bloquear pagamentos, demonstrando zelo com o patrimônio público. Ressaltou a aplicabilidade retroativa da Lei no 14.230/2021, que exige dolo específico para a configuração da improbidade, e a ausência de tal elemento subjetivo no caso concreto. Por fim, requereu a rejeição do pedido de afastamento do cargo público, em razão da nova redação do art. 12, § 1o, da LIA, que restringe a perda da função pública ao vínculo de mesma qualidade e natureza (ID 220212879, p. 23-32).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Da Admissibilidade do Recurso e das Preliminares Arguidas

Inicialmente, cumpre-me analisar
as preliminares
de intempestividade e ausência de
dialeticidade
recursal suscitadas pelos apelados em suas contrarrazões (ID 220212879, p. 5-8).

No que concerne à alegada intempestividade do apelo, verifico que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso foi intimado da sentença em 27 de outubro de 2022, com ciência registrada em 31 de outubro de 2022, conforme o próprio expediente nos autos (ID 220212872, p. 3). O prazo para interposição do recurso de apelação para o Ministério Público é de 30 (trinta) dias úteis, em virtude da prerrogativa do prazo em dobro, nos termos do art. 180 do Código de Processo Civil. Tendo o recurso sido interposto em 26 de janeiro de 2023 (ID 220212872, p. 3), constato que o lapso temporal foi devidamente observado, considerando-se a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense. A alegação dos apelados de que a ciência se deu em 19 de outubro de 2022, com prazo de 15 dias, não se coaduna com o registro de intimação do Ministério Público com prazo em dobro, que é a regra aplicável ao
Parquet
. Assim, rejeito a preliminar de intempestividade.

Quanto à suposta ausência de
dialeticidade
recursal, entendo que as razões apresentadas pelo Ministério Público, embora reforcem argumentos já expostos em suas alegações finais, atacam de forma suficiente os fundamentos da sentença recorrida. O apelante expressamente manifesta seu inconformismo com a improcedência dos pedidos e busca a reforma da decisão, apresentando os motivos
pelos quais considera que a sentença incorreu em equívoco ao não reconhecer a prática de atos de improbidade administrativa e a presença do elemento
subjetivo
dolo. A reiteração de argumentos, por si só, não configura ausência de
dialeticidade
, desde que haja a impugnação específica dos pontos da decisão que se pretende reformar, o que se verifica no presente caso. Portanto, rejeito também a preliminar de ausência de
dialeticidade
.

2. Da Aplicação da Lei no 14.230/2021 e a Exigência do Dolo Específico

A controvérsia central do presente recurso reside na correta interpretação e aplicação da Lei no 14.230/2021, que promoveu significativas alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92), especialmente no que tange à exigência do elemento subjetivo e à retroatividade da norma mais benéfica. A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos, fundamentou-se precisamente na aplicação retroativa da nova lei, que passou a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade (ID 220212867, p. 3-4).

Com efeito, a Lei no 14.230/2021, ao alterar a Lei de Improbidade Administrativa, introduziu o § 4o ao art. 1o, estabelecendo que "aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador". Dentre esses princípios, destaca-se o da retroatividade da lei mais benéfica (
lex

mitior
), consagrado no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, e no art. 9o do Pacto de São José da Costa Rica. Embora a improbidade administrativa não se confunda com o direito penal, sua natureza sancionatória impõe a observância de garantias fundamentais inerentes ao
jus puniendi
estatal. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica aos processos administrativos sancionadores, o que se estende, por analogia e por expressa previsão legal, às ações de improbidade administrativa.

Nesse diapasão, a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa passou a exigir, de forma inequívoca, a presença do
dolo específico
para a configuração de todos os atos de improbidade, inclusive aqueles que causam lesão ao erário (art. 10) e os que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11). O legislador, ao promover essa alteração, buscou afastar a responsabilização por meras irregularidades ou condutas culposas, que, embora possam configurar infrações disciplinares ou civis, não se enquadram na gravidade e na intencionalidade exigidas para a improbidade. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199 (ARE 843989), mencionada na sentença (ID 220212867, p. 3, nota
2
), corrobora essa compreensão, ao
exigir a comprovação de responsabilidade subjetiva (dolo) para a tipificação dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA, e ao reconhecer a aplicabilidade da Lei no 14.230/2021 aos atos culposos praticados na vigência do texto anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado.

Portanto, a análise da conduta dos apelados deve ser realizada sob a ótica da Lei no 14.230/2021, que exige a demonstração de que agiram com a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, ou seja, com o dolo específico de fraudar a licitação e causar
dano
ao erário. A mera irregularidade, a ineficiência ou a negligência, por mais reprováveis que sejam na gestão pública, não são suficientes para configurar o ato de improbidade administrativa no atual cenário jurídico.

3. Da Inexistência de Prova Inequívoca de Dolo Específico e
Dano
ao Erário

Ao examinar detidamente o conjunto probatório coligido aos autos, não vislumbro a prova inequívoca do dolo específico dos apelados em fraudar o procedimento licitatório e causar
dano
ao erário, conforme exigido pela nova Lei de Improbidade Administrativa.

O Ministério Público, em suas alegações finais e razões de apelação (ID 220212842, p. 7-13; ID 220212872, p. 11-22), apresentou diversos elementos que, em sua ótica, demonstrariam o direcionamento do Pregão Presencial no 051/2008. Foram citados os depoimentos de servidores como Flávia Aparecida da Silveira Lopes, Maria
Donisete
Carvalho, Adailton Erico
Favetti
e Geovane
Birck

Girelli
, que indicaram
a entrega do edital já pronto pelo então Secretário de Administração,
Ériko
Sandro Suares, a inserção
de cláusulas restritivas que espelhavam o produto da empresa Net Uno, e a não elaboração do Termo de Referência pelo departamento de tecnologia do Município. A Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal também concluiu pela fraude e direcionamento do certame, bem como pelo inadimplemento contratual da Net Uno e a inércia do Poder Executivo em rescindir o contrato, o que teria onerado os cofres públicos (ID 220212842, p. 10).

Contudo, a análise aprofundada desses elementos revela que, embora possam apontar para irregularidades formais ou falhas na gestão, não são suficientes para comprovar o
dolo específico
dos apelados em lesar o erário ou obter vantagem indevida. Os depoimentos dos servidores, por exemplo, embora sugiram que o edital "veio pronto" ou que houve "pressão" para assinar, não demonstram de forma cabal a intenção deliberada dos apelados de fraudar a licitação. A própria defesa dos apelados (ID 220212879, p. 8-17) contrapõe que a denúncia inicial foi anônima, que o edital foi elaborado por servidora de carreira com base em modelos de outros municípios, e que
os servidores que assinaram o Termo de Referência tinham conhecimento técnico e estabilidade para se recusar a fazê-lo caso houvesse ilegalidade manifesta, invocando o princípio do
venire
contra
factum

proprium
. A ausência de impugnação do edital por outros licitantes também é um ponto a ser considerado.

Ademais, a alegação de
dano
ao erário, que seria patente pela restrição da concorrência e o inadimplemento contratual, também não se sustenta de forma inequívoca. A defesa dos apelados (ID 220212879, p. 17-23) apresentou elementos que indicam que os sistemas de software que foram efetivamente instalados foram devidamente pagos, e que aqueles que não foram fornecidos ou instalados não geraram pagamentos, havendo inclusive rescisão parcial do contrato e bloqueio de empenhos por iniciativa do próprio Secretário
Ériko
Sandro Suares (Ofício no 030/ADM/2010). A perícia realizada em Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas (autos no 7118-93.2011.811.0055, código 136824) teria atestado o fornecimento e funcionamento dos programas pagos. A existência de problemas de integração de sistemas foi classificada como questão técnica, que foge ao conhecimento dos gestores e que poderia ser sanada.

A Lei no 14.230/2021, ao exigir o dolo específico, impõe ao órgão acusador o ônus de demonstrar não apenas a irregularidade ou a ilegalidade da conduta, mas a intenção deliberada do agente em praticar o ato ímprobo. No caso em tela, os elementos probatórios, embora revelem falhas administrativas e possíveis ineficiências na condução do processo licitatório e na fiscalização do contrato, não configuram a má-fé ou o dolo específico dos apelados em causar prejuízo ao erário ou obter enriquecimento ilícito. A ausência de prova de que os apelados agiram com a intenção deliberada de fraudar a licitação e de que houve um dano efetivo e comprovado ao patrimônio público, decorrente de uma ação dolosa, é crucial para a improcedência da ação de improbidade.

4. Da Nulidade da Prova Pericial

O Ministério Público apelante arguiu a nulidade da prova pericial
produzida
na Medida Cautelar de Prova Antecipada (código 136824), por ter sido realizada sem a sua participação e sem a oportunidade de apresentar quesitos, violando o contraditório e a ampla defesa (ID 220212872, p. 8-10).

Embora a questão da validade da prova pericial seja relevante, entendo que, no contexto do presente julgamento, a sua eventual nulidade não alteraria o desfecho da lide. A sentença de primeiro grau fundamentou sua improcedência na ausência do elemento subjetivo dolo e na aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021, que exige tal
elemento para a configuração da improbidade administrativa. Mesmo que a referida prova pericial fosse desconsiderada, ou, por outro lado, plenamente admitida, o cerne da questão permanece inalterado: a ausência de comprovação do dolo específico dos apelados em fraudar a licitação e causar
dano
ao erário. A prova pericial em questão se refere à operabilidade e eficiência do software, e não diretamente à intenção dos agentes públicos no momento da licitação ou da gestão do contrato. A falta de dolo específico, que é o requisito fundamental para a improbidade sob a égide da nova lei, não é suprida ou alterada pela presença ou ausência de um laudo pericial sobre a funcionalidade do sistema. Portanto, a preliminar de nulidade da prova pericial, embora pertinente em tese, não se mostra determinante para a manutenção da sentença de improcedência.

5. Da Prescrição Intercorrente

Por fim, no que tange à tese da prescrição intercorrente, suscitada pelos apelados em suas alegações finais e contrarrazões (ID 220212850, p. 7-11; ID 220212879, p. 5), observo que a sentença de primeiro grau não se manifestou expressamente sobre ela, tendo julgado o mérito da causa pela improcedência dos pedidos em razão da ausência de dolo e da aplicação da nova Lei de Improbidade Administrativa.

Considerando que a sentença foi mantida por ausência de dolo específico e
dano
ao erário, a análise da prescrição intercorrente torna-se prejudicada. A improcedência do pedido principal, por si só, já resolve a questão em favor dos apelados, tornando desnecessária a incursão sobre a ocorrência ou não da prescrição intercorrente. A decisão de mérito, baseada na ausência dos elementos constitutivos do ato de improbidade, é mais abrangente e definitiva para o caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo o que dos autos consta,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
integralmente a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em conformidade com a fundamentação supra.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz convocado em Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025